Tribunal: CARF
Processo: 10580.727342/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727342/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE AMERICO PASSOS CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório

01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que negou provimento à impugnação do contribuinte em lançamento suplementar de IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727342/2018-88
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727342/2018-88

em que alega que os valores são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.

02 – Os valores declarados como isentos foram recebidos da Fundação de
Assistência Social e Seguridade da Embasa (FABASA) e do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social.

03 – Por sua vez a decisão recorrida entendeu que os rendimentos recebidos pelo
contribuinte foram a título de aposentadoria e previdência complementar, contudo não comprova
a moléstia grave através de laudo médico oficial por profissional médico legalmente habilitado
ao exercício da profissão de medicina integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados
e do Distrito Federal ou dos Municípios.

04 - Considerando esses fatos, foi apresentado recurso voluntário para este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. É o que havia para ser relatado.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

05 – Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.

06 – A única discussão dos autos é a comprovação da moléstia grave através de
laudo médico emitido por serviço oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

07 – O contribuinte em seu recurso diz que buscou mais uma vez o sistema de
saúde público no Hospital Irmã Dulce preenchendo desta vez o laudo, emitido por médico
cadastrado no serviço médico oficial da União, reiterando os ternos de sua cardiopatia grave,
requerendo a manutenção da isenção declarada em sua DIRPF, juntando o laudo ao recurso, ao
qual conheço a sua juntada posterior na fase recursal forma do art. 16 §4o “c” do Decreto
70.235/721.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727342/2018-88

08 – Entendo que o contribuinte se desincumbiu de seu ônus probatório ao trazer
aos autos novo laudo médico e assinado pelo profissional Rafael Caetano da Silva CRM 26308,
e emitido por órgão oficial no caso contendo o carimbo da CREASI - Centro Estadual de
Referência de Atenção à Saúde do Idoso que no caso é um órgão oficial vinculado ao Estado da
Bahia
de
acordo
com
o
link:
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-
saude/comofuncionaosus/centros-de-referencia/creasi/ e, portanto, entendo que preenchido os
requisitos legais para a isenção.

Conclusão

10 - Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital